Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESATUALIZADA. NOVA AVALIAÇÃO. ANUÊNCIA LAUDO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em razão da atualidade da última avaliação do imóvel, bem como da concordância expressa da ora agravante sobre o laudo do oficial de justiça e que ele não contém nenhum erro ou dolo do avaliador, não há que se falar em retificação do valor do imóvel ou em nova avaliação por oficial de justiça.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.